Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720826-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES DECISÃO GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 92553856, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por LUIZ MANOEL ROCHA MENDES e EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARÃES, in verbis: “1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhoras dos imóveis de matrículas n. 309693 e 309702), ID 91700754. Fica o credor ciente de que, tratando-se de penhora SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS e/ou DIREITOS AQUISITIVOS do(s) réu(s) em relação ao bem indicado à penhora, diante da impossibilidade de registro da penhora, não haverá como prevenir terceiros de boa-fé, razão pela qual ficará sujeito a eventuais embargos. 2. Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido. 3. Vindo a manifestação, lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. 4. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). 4.1. Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. 4.2. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). 4.3. Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). 4.4. Intime-se também o credor fiduciário indicado em ID. 91700754, em havendo, quanto à penhora e para que informe a este Juízo o saldo devedor do empréstimo respectivo, bem como a situação do contrato, se há adimplência ou inadimplência, detalhando as parcelas inadimplidas, se houver. Também deverão ser intimados eventuais credores que possuam garantia real sobre os bens penhorados (art. 804 e 835, § 3o, NCPC). 4.5. Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. 5. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão. 6. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. 6.1. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. 6.2. Estabeleço como preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. 7. Intimem-se. Assevera a agravante-devedora que todos os seus bens estão abrangidos pela recuperação judicial; que o a r. decisão agravada deferiu a penhora sem antes consultar previamente o Juízo Recuperacional, a fim de constatar a essencialidade dos bens para o plano de recuperação; que, diante da necessidade de manter seu patrimônio para cumprimento do plano de recuperação já homologado, não deve haver penhora de bens; que “o bem móvel dinheiro não pode sofrer restrições, por ser essencial à atividade empresarial (Lei n.o 11.101/2005, § 3.o do artigo 49 c.c. § 4.o do artigo 6.o), ante a necessidade de fluxo de caixa para realização das atividades essenciais da empresa, como pagamento de funcionários, fornecedores, etc” (id. 26845924, pág. 6); que a competência para decidir sobre qualquer constrição sobre o seu patrimônio é do Juízo Recuperacional; que, conforme tese fixada pelo e. STJ no REsp 1843332/RS (Tema 1.051), “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” e que “no caso em tela que, a data do fato gerador é anterior a homologação do pedido de recuperação judicial da empresa Executada, qual seja, 23/02/2017. Desse modo, a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como, a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial, data vênia, se mostrará plenamente eivada de nulidade” (id. 26845924, pág. 19). Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a desconstituição da penhora. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise do cumprimento de sentença originário, cuja dívida é de R$ 349.368,94, os agravados-credores requereram (id.89071324), a penhora de imóveis da agravante-devedora, descritos por apartamento 103, Bloco A, Subcondomínio 1, Lotes 2 e 4, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga – DF, registrado sob a matrícula no 309693 e apartamento 204, Bloco A, Subcondomínio 1, Lotes 2 e 4, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga – DF, registrado sob a matrícula no 309702, o que foi deferido pela r. decisão agravada. Ainda do exame do cumprimento de sentença, constata-se que, em r. pronunciamento precluso (id. 73110243), exarado em 24/09/20, a MM. Juíza decidiu: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, intimada para cumprimento voluntário da obrigação, a parte executada em ID. 70275276, pela qual requereu a extinção do feito em razão do deferimento de requerimento de recuperação judicial. A parte autora se manifestou em ID. 72638782 pelo indeferimento do pedido de extinção, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A hipótese dos autos é de crédito constituído por sentença proferida em 29/03/2017 e com trânsito em julgado em 25/05/2020, não estando sujeito à recuperação judicial. Sobre o tema, cito precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei n 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. (Acórdão n.1096717, 07023935520188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, indefiro o pedido ID 70275276. Prossiga-se nos termos da decisão ID 68483001. Intimem-se.” Inclusive, após o pedido de penhora dos imóveis formulado pelos agravados-credores, a agravante-devedora compareceu aos autos para defender que o crédito postulado estaria sujeito ao Juízo Recuperacional (id. 89211976), e a MM. Juíza decidiu: “Considerando que a questão referente à extinção do presente processo em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da ré já fora tratada na decisão de ID 73110243, proferida em 24 de setembro de 2020, deixo de tratar novamente a respeito do tema, em razão da preclusão.[...]” Diante do presente contexto, o que se extrai é que a agravante-devedora pretende a desconstituição da penhora dos imóveis mediante alegação de matéria que está preclusa no processo originário, motivo pelo qual não há relevância na sua fundamentação e, em consequência, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora